Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA DE BENS ATRAVÉS DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD DIMOF E DECRED. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que manteve os alimentos provisórios no patamar fixado até que fossem enviadas as informações das consultas determinadas pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília. 1.1. Em sua peça recursal o requerente requer a reforma da decisão a fim de que lhe fossem assegurados alimentos justos e que atendessem às suas necessidades.

2. Segundo ensinamentos de Orlando Gomes, alimentos “são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si", em razão de idade avançada, enfermidade ou incapacidade, podendo abranger não só o necessário à vida, como a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas entre elas as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado” (in Direito de Família. 14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426). 2.1. Resumindo, alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.4. No caso, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, fazendo-se necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 2.5. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.6. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.7. A Jurisprudência desta corte é nesse sentido: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022).

3. Como bem apontado na decisão da origem, ainda há pesquisas pendentes de realização no feito de divórcio, que podem influenciar nos autos de alimentos. 3.1. Dessa forma, ainda que não haja comprovação da real renda do réu, ora agravado, isso não significa que a parte está sem receber recursos ou que seu genitor está desobrigado de pagar alimentos.

4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento desprovido.

5. Conclusão do voto coincidente com a manifestação do Ministério Público.